Tribunal: TJES
Processo: 5001746-91.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001746-91.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARIA MARTINS CERQUEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001746-91.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDA:
MARIA MARTINS CERQUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORREA DE MELLO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para fim de
determinar
o cancelamento definitivo dos descontos relativos aos contratos de refinanciamento 042010015290 e 04201006020, declarar a nulidade dos
referidos contratos e
dos débitos deles decorrentes,
além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais por descontos indevidos e
danos morais
fixados de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos Juizados Especiais ante necessidade de produção de prova pericial e no mérito argui legalidade dos refinanciamentos, vez que anuídos pela autora.

Nas contrarrazões apresentadas pugna a recorrida pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora celebrou contrato de empréstimo com a ré e que esta refinanciou o contrato unilateralmente, o que gerou mais encargos, contudo, alega não ter aferido tal contratação e, não exitosa em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade dos contratos de refinanciamento, bem como pela devolução em dobro de valores descontados e revisional de juros, além de indenização por danos morais entendendo violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos.

Sumariamente
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ressaltando que não é permitido a incumbência da autora de produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os refinanciamentos.

Dessa forma
, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação
do refinanciamento
, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com
com os artigos supramencionados
,
falhou a instituição bancária com o seu ônus de
juntar prova do real interesse do consumidor em contratar
os refinanciamentos impugnados, de forma que alega a contratação por meio digital (whatsapp) e sequer elenca o histórico de conversa entre as partes, não apresentando
quaisquer meios capazes de atestarem a regularidade da contratação
e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Desse modo, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca da autora/recorrida, ressaltando que a simples “selfie” do consumidor no contrato não possui força para atestar a regularidade de sua contratação,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r.
s
entença que reconheceu falha na prestação de serviço do banco réu/recorrente, bem como pela
declaração de nulidade dos objetos jurídicos impugnados e
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento de desconto).

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Noutro giro,
verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois a autora, pessoa hipossuficiente, suportou em sua conta descontos indevidos promovidos pela ré, tendo que se prontificar a solucionar o imbróglio administrativamente, sem sucesso, o que evidencia ainda mais o excesso na falha de prestação de serviços da requerida, tendo que, com receio do dinheiro estranho depositado em sua conta, ajuizar a presente demanda,
motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)